Tribunal: TJPA
Processo: 0086623-51.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086623-51.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LENA MARCIA MERGULHAO BARBOSA AMORIM CRUZ, MARIA DE FATIMA CAMARA AMERICO, EDNA MARIA SODRE D ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS MUNICIPAIS. CARGO DE BACHAREL EM DIREITO/CONSULTOR JURÍDICO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por LENA MÁRCIA MERGULHÃO BARBOSA AMORIM CRUZ E OUTRAS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do IPAMB e do Município de Belém para reformar sentença de procedência e julgar improcedente o pedido de equiparação ao cargo de Procurador Municipal; as agravantes alegam que, entre 11/01/2011 e 28/09/2012, o art. 9º da Lei Municipal nº 8.794/2011 teria alterado a nomenclatura de “Bacharel em Direito” para “Procurador Autárquico”, sustentando exercício de atribuições típicas e reconhecimento administrativo, bem como ausência de retroatividade da revogação posterior e ocorrência de desvio de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se servidoras ocupantes de cargo identificado como “Bacharel em Direito” podem ser equiparadas ao cargo de Procurador Municipal à luz da legislação municipal invocada; (ii) estabelecer se é juridicamente possível, por decisão judicial, promover equiparação funcional/remuneratória com fundamento em isonomia e no alegado exercício de atribuições típicas de procuradoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 8.109/2001, em seu art. 38, §1º, exclui expressamente o cargo de “Bacharel em Direito” da transformação/equiparação para Procurador Jurídico Municipal, afastando o direito pretendido.

A revogação expressa, em 28/09/2012, do art. 38 da Lei nº 8.109/2001 e do art. 9º da Lei nº 8.794/2011 pela Lei Municipal nº 8.952/2012 (art. 82) reforça a ausência de base legal vigente para sustentar a equiparação postulada.

O cargo de Bacharel em Direito, conforme indicado no voto, tem perfil de consultoria jurídica (emissão de pareceres, pesquisa e relatórios), sem previsão de atuação como defensor/advogado do Município em juízo e de representação judicial/extrajudicial, funções típicas do Procurador Municipal.

A Constituição Federal veda aumento de remuneração por decisão judicial (art. 37, X) e proíbe vinculação/equiparação remuneratória entre cargos e funções públicas (art. 37, XIII), impedindo o acolhimento do pedido por via jurisdicional.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede a majoração de vencimentos sob fundamento de isonomia, por ausência de função legislativa do Poder Judiciário.

Não há nulidade pela reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravante insiste nas mesmas teses, nos termos do precedente do STJ citado no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A equiparação/transformação para o cargo de Procurador Municipal é inviável quando a lei municipal exclui expressamente o cargo de Bacharel em Direito do regime de transformação.

O Poder Judiciário não aumenta vencimentos nem promove equiparação remuneratória por isonomia, diante das vedações do art. 37, X e XIII, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A alegação de exercício de atribuições típicas não autoriza, por si, equiparação ao cargo de Procurador Municipal sem suporte legal específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X e XIII; CPC/2015, art. 98, §3º; Lei Municipal nº 8.109/2001, art. 38 e §1º; Lei Municipal nº 8.794/2011, art. 9º; Lei Municipal nº 8.952/2012, art. 82.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJPA, Apelação Cível (Mandado de Segurança), Acórdão nº 184.627, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/12/2017, pub. 18/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0086623-51.2015.8.14.0301

AGRAVANTE:
LENA MARCIA MERGULHÃO BARBOSA AMORIM CRUZ E OUTRAS

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB E MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
LENA MARCIA MERGULHÃO BARBOSA AMORIM CRUZ E OUTRAS
, em face de
Decisão monocrática de ID n. 22071105
, que deu provimento à apelação do
IPAMB E DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, ora agravados reformando a sentença de primeiro grau que havia sido favorável às autoras, eis que estas não fazem jus a equiparação ao cargo de Procurador Municipal, por expressa disposição em lei municipal, bem como de dispositivos constitucionais e entendimento do Supremo Tribunal Federal, merecendo a sentença de primeiro grau ser reformada.

Alegam que a decisão agravada desconsiderou a vigência do art. 9º da Lei Municipal nº 8.794/2011, que, no período de 11/01/2011 a 28/09/2012, alterou a nomenclatura do cargo de “Bacharel em Direito” para “Procurador Autárquico”, mantendo as mesmas atribuições e vantagens legais.

Sustentam, com base em documentos acostados aos autos (diversas portarias e atos administrativos – IDs 14392889 a 14393029), que as agravantes exerceram, de fato, funções típicas de Procurador Autárquico, inclusive com atuação no contencioso judicial, participação em audiências, e representação judicial do IPAMB.

Aduzem que a revogação posterior do art. 9º da Lei Municipal nº 8.794/11 pela Lei nº 8.952/12 não possui efeito retroativo, de modo que não pode invalidar os atos praticados durante sua vigência. A Administração Pública, inclusive, reconhecia as agravantes como “Procuradoras Autárquicas” em diversos documentos oficiais, como se vê em portarias de designação de comissões e termos de posse (ex: IDs 14392909, 14392910, 14392911, 14392891, entre outros).

Argumentam, ainda, que o reenquadramento posterior como “Consultoras Jurídicas”, em 2012, não respeitou a função exercida pelas agravantes, caracterizando desvio de função, tema de ordem pública reconhecido também pelo Ministério Público nos autos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões.

CONTRARRAZÕES
no ID n. 28095367, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre possibilidade/impossibilidade de equiparação dos cargos de Bacharéis de Direito ao cargo de Procurador Municipal, tendo em vista a diferença substancial nas funções, bem como a vedação por dispositivos constitucionais e entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22071105):

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço recurso e passo a apreciá-lo monocraticamente.

Entendo que as preliminares se confundem com o mérito da ação, sendo assim, passo a analisá-las conjuntamente com o mérito recursal.

O cerne do recurso dispõe acerca da impossibilidade de equiparação dos cargos de Bacharéis de Direito ao cargo de Procurador Municipal, tendo em vista a diferença substancial nas funções, bem como a vedação por dispositivos constitucionais e entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, transcrevo o art. 38 da Lei Municipal nº 8.109/01, o qual fora usado como fundamento pelos autores, ora apelados, em sua inicial, para a equiparação dos cargos:

“Art. 38. São transformados em cargos de Procurador Jurídico Municipal, para provimento em caráter efetivo na forma desta lei, os cargos e empregos efetivos de procurador jurídico das entidades da Administração Pública indireta, ainda quando seja diversa a nomenclatura, desde que haja atribuições para o foro em geral.

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica ao cargo de bacharel em Direito e ao cargo comissionado de Procurador Jurídico Municipal da Administração Direta, ainda quando exercido por servidor efetivo ou estável.

§ 2º - Estão submetidas ao presente artigo as entidades já existentes e aquelas que porventura venham a sofrer processo de modificação em sua natureza jurídica.”

Conforme depreende-se do artigo acima transcrito, a equiparação no cargo de Procurador Jurídico Municipal não se aplica ao cargo de Bacharel em Direito, portanto, desde logo se verifica que os apelados não possuem o direito de serem equiparados.

Importante destacar ainda que o dispositivo invocado pelos apelados, para fundamentar o seu direito, foi posteriormente revogado expressamente em 28/09/2012 pela Lei Municipal 8.952/12, através do seu art. 82 que assim prevê:

“Revogam-se as disposições em contrário, em especial, os arts. 25 e 38 da Lei nº , de 28 de dezembro de 2001; o art. 9º da Lei nº , de 11 de janeiro de 2011; o inc. VI, do art. 10, o inc. VI, do art. 36, a seção VII, compreendendo os arts. 66 e 67, e o quadro VI, do anexo V, todos da Lei nº de 31 de julho de 2012.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL AO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. SERVIDOR APROVADO NO CARGO DE BACHAREL EM DIREITO JUNTO À FUNPAPA - FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO COM FUNDAMENTO NO ART. 38 DA LEI 8109/2001. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA. MÉRITO. A LEI 8109/2001, EM SEU ART. 38, § 1º EXPRESSAMENTE PREVÊ QUE O DIREITO À TRANSFORMAÇÃO DE CARGO PARA O DE PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO NÃO SE APLICA AO CARGO DE BACHAREL EM DIREITO. ALÉM DO MAIS, A QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO WRIT, REFERIDA LEI JÁ HAVIA SIDO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (Acórdão nº 184.627, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-12-11, publicado em 2017-12-18).

Ademais, verifico que o cargo de Bacharel em Direito não se assemelha ao de Procurador Municipal, conforme previsão na Lei nº 7.507/91 - Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, que estabelece que a atividade exercida pelo Bacharel em Direito é como a de um Consultor Jurídico que emite pareceres, faz pesquisa, formula fundamentos de interesse do Município, prepara relatórios.

Desta forma, não há previsão acerca da atuação do Bacharel em Direito como defensor/advogado dos interesses do município em juízo e exercer a representação judicial e extrajudicial da Municipalidade nos atos jurídicos em que deva intervir, atos esses próprios do Procurador Jurídico Municipal.

Outrossim, há de se ressaltar que o comando do artigo 37, o incido X, da CF/88 veda que o judiciário aumente a remuneração de servidores públicos, uma vez que este é função do Poder Legislativo. Bem como inciso XIII do mesmo artigo veda a equiparação de cargos e funções públicas para efeitos remuneratórios, como segue:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;”

Desta maneira também dispõe a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Portanto, não fazem jus os apelados a equiparação ao cargo de Procurador Municipal, por expressa disposição em lei municipal, bem como de dispositivos constitucionais e entendimento do Supremo Tribunal Federal, merecendo a sentença de primeiro grau ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Sem custas.

Honorários advocatícios pelos apelados, os quais arbitro em 10% do valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos moldes do art. 98, §3º do CPC. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, inexiste previsão acerca da atuação do Bacharel em Direito como defensor/advogado dos interesses do Município em juízo e exercer a representação judicial e extrajudicial da Municipalidade nos atos jurídicos em que deva intervir, atos esses próprios do Procurador Jurídico Municipal.

Outrossim, como destacado na decisão ora combatida, o comando do artigo 37, o incido X, da CF/88 veda que o judiciário aumente a remuneração de servidores públicos, uma vez que este é função do Poder Legislativo. Bem como inciso XIII do mesmo artigo veda a equiparação de cargos e funções públicas para efeitos remuneratórios

Na mesma linha dispõe ainda a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22071105, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026